Tribunal: STJ
Processo: 1032886-08.2024.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234636 - SP(2025/0361612-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: INCORFAST
RIO
GRANDE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ADVOGADOS
: MARIANA CRISTINA ROQUE CONTI - SP315379
IAGO DO COUTO NERY - SP274076
ELLEN LOURENÇO ROCUMBACK DUARTE PEDRO - SP502451
JESSICA ARYANE GOMES GHISELLI - SP352763
EMBARGADO
: SILVANA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SILVANA SILVA DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP493405
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
(CPC/2015 art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2709b558-9238-43e5-b32e-375d4ccf90dd

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234636 - SP(2025/0361612-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: INCORFAST
RIO
GRANDE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ADVOGADOS
: MARIANA CRISTINA ROQUE CONTI - SP315379
IAGO DO COUTO NERY - SP274076
ELLEN LOURENÇO ROCUMBACK DUARTE PEDRO - SP502451
JESSICA ARYANE GOMES GHISELLI - SP352763
EMBARGADO
: SILVANA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SILVANA SILVA DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP493405
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
(CPC/2015 art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INCORFAST RIO GRANDE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra acórdão proferido pela eg. Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ, fl. 507):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
"
NORECURSO
ESPECIAL.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESCISÃOCONTRATUAL
REQUERIDA
PELOS
ADQUIRENTES.
PATRIMÔNIODE AFETAÇÃO. RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES
PAGOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O STJ firmou entendimento de que, nos contratos oriundos de
incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação, como no caso
dos autos, aretenção dos valores pagos pode chegar a 50%, conforme
estabelece o -
A, I, e § 5o, da
.
art. 67
Lei 13.786/2018
2. Agravo interno a que se nega provimento."

Nas razões dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 514-519), a parte embargante
aduz que houve "omissão relevante no decisum embargado, uma vez que, embora existam nos
autos elementos que presumiram a relativa de hipossuficiência econômica da parte adversa, não
Documento eletrônico VDA56311110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:03
Código de Controle do Documento: a084c23e-2d3c-4dfa-8cd3-ffe94b8757e6

houve qualquer pronunciamento judicial acerca da necessidade de reavaliação, de ofício, da
manutenção do benefício da gratuidade da justiça".
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
,
. É inadmissível
(CPC/2015 art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a parte embargante aponta vício no acórdão proferido por esta Quarta
Turma, por entender que houve omissão com relação a reavaliação da manutenção do benefício
da gratuidade da justiça.
Cumpre registrar que o Tribunal de origem concluiu pelo preenchimento dos
requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita.
Desse modo, para rever as conclusões do acórdão quanto ao preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita, exige-se a incursão na seara
probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
HONORÁRIOS.

SÚMULA
7/STJ
MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Uniformização, é relativa a
presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado
indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que
infirmem a miserabilidade do requerente.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca dos requisitos para
concessão dos benefícios da justiça gratuita, incorrerá em reexame de
matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos
honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de
declaração.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 2.570.750/SP
Marco Aurélio
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
Bellizze
28/10/2024,
5/11/2024.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
REEXAME DE PROVAS.
. PRINCÍPIO DA
SÚMULA N. 7/STJ
DIALETICIDADE. MULTA DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. A
de pobreza (hipossuficiência financeira) tem
declaração/afirmação
presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido
quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o
ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56311110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:03
Código de Controle do Documento: a084c23e-2d3c-4dfa-8cd3-ffe94b8757e6

(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.380.201/SP
MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
15/4/2024,
)
18/4/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NEGATIVA. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO
PROBATÓRIO.
NÃO
CABIMENTO.
.
SÚMULA No 7/STJ
Do exame dos fundamentos do acórdão, observa-se que modificar a premissa
fixada pela Corte de origem quanto ao não cumprimento dos requisitos para
a concessão da gratuidade de justiça à parte demandaria a incursão no
acervo fático-probatório dos autos.
. Agravo interno improvido.
Súmula 7/STJ
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.147.683/RS
HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
MARTINS
21/8/2023,
24/8/2023.

Portanto, é inafastável, no ponto, o teor da Súmula 7 do STJ.
No caso dos autos, portanto, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
, Rel.
AREsp 453.117/SP
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe 02/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Primeira Seção, Relator o Ministro
EREsp 545.285/RS
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
Documento eletrônico VDA56311110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:03
Código de Controle do Documento: a084c23e-2d3c-4dfa-8cd3-ffe94b8757e6

2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag
Quarta Turma, Relator o Ministro
1.035.101/MS,
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
.
CPC/2015
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial
).
(Súmula 7/STJ
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
[g.n.]

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
Documento eletrônico VDA56311110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:03
Código de Controle do Documento: a084c23e-2d3c-4dfa-8cd3-ffe94b8757e6

jurisdicional tampouco viola o
do
. Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
, Rel. Ministro
,
(REsp 1649296/PE
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
.
SÚMULA 7/STJ
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
. AÇÃO
CPC/2015
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
Documento eletrônico VDA56311110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:03
Código de Controle do Documento: a084c23e-2d3c-4dfa-8cd3-ffe94b8757e6

12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
, Relator o
REsp 209.345/SC
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56311110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:03
Código de Controle do Documento: a084c23e-2d3c-4dfa-8cd3-ffe94b8757e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.234.636 / SP
Número Registro: 2025/0361612-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10328860820248260224
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INCORFAST RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA.
ADVOGADOS
: MARIANA CRISTINA ROQUE CONTI - SP315379
IAGO DO COUTO NERY - SP274076
ELLEN LOURENÇO ROCUMBACK DUARTE PEDRO - SP502451
JESSICA ARYANE GOMES GHISELLI - SP352763
RECORRIDO
: SILVANA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SILVANA SILVA DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP493405
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INCORFAST RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA.
ADVOGADOS
: MARIANA CRISTINA ROQUE CONTI - SP315379
IAGO DO COUTO NERY - SP274076
ELLEN LOURENÇO ROCUMBACK DUARTE PEDRO - SP502451
JESSICA ARYANE GOMES GHISELLI - SP352763
Documento eletrônico VDA56642059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:04
Código de Controle do Documento: 87dfab2a-5e64-4c34-93a7-2aa05834209c

EMBARGADO : SILVANA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SILVANA SILVA DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP493405
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:04
Código de Controle do Documento: 87dfab2a-5e64-4c34-93a7-2aa05834209c